Tribunal: TJMT
Processo: 0017123-22.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017123-22.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Compromisso]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (EMBARGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO NUNES MACHADO - CPF: 352.863.341-72 (EMBARGANTE), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), SIMONE RIBEIRO DE PAULA MACHADO - CPF: 412.024.301-04 (EMBARGANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE CONCENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS EMBARGANTES – NÃO VISUALIZADO NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80/CPC – INDEFERIDA –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de instrumento interposto, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pelo embargante foram enfrentados.

Se a parte não traz novos argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão vergastada, deve ser mantido o Acórdão que se negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Não cabe condenação por litigância de má-fé quando não verificada alguma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
MARCOS ANTONIO NUNES MACHADO e SIMONE RIBEIRO DE PAULA MACHADO
de Acórdão que,
à unanimidade
,
proveu
do recurso de apelação interposto pela
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG. E ARQ. AGRONOMIA
, assim ementado (ID. 218099669):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO REQUERIDO – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

Os Embargantes apontam o vício da omissão, contradição e obscuridade no Acórdão recorrido. Defende que, ao contrário do que concluído na decisão, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente.

Sustenta que a exequente/embargada se manteve inerte injustificadamente, o que autoriza a decretação da prejudicial de mérito.

Firmes nessas assertivas, almejam efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 220866675. A embargada rechaça os argumentos lançados pelos embargantes e, ao final, pede a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão de oposição de embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se da fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que não verificar na conduta da parte autora inércia ou negligência/desinteresse quanto à pretensão de satisfazer o crédito que afirma ter direito. Pelo contrário, observa-se da sequência dos atos processuais diversos pedidos autorais na tentativa de diligenciar buscas para localizar o paradeiro da parte requerida, notadamente após o desarquivamento dos autos (
vide
ID. 41330607 – págs. 43 e seguintes).

De igual forma, também restou muito bem esclarecido que, tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal, como no Superior Tribunal de Justiça, há entendimento uníssono no sentido de que a prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem, o que não se verifica nos autos, razão porque não falar em prescrição intercorrente.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Em verdade, o que os Embargantes pretendem é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido da embargada para condenar os embargantes por litigância de má-fé, não se visualiza, ao menos por ora, quaisquer das condutas elencadas no art. 80, do CPC. Razão porque,
indefere-se.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024